Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO A CONCURSO. ETAPA DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REABILITAÇÃO POSTERIOR AO CONCURSO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. REGISTROS DE OCORRÊNCIAS. ANÁLISE CONJUNTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que denegou a segurança e manteve o ato administrativo de contraindicação na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social no concurso para formação de praças da polícia militar do Distrito Federal.
2. Se constatado pela Administração que, na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, não foram devidamente investigados os crimes e ocorrências noticiados pelo candidato na FIC, surge o dever, respeitado o prazo decadencial de 5 anos (art. 53 da Lei 9.784/1999), de reavaliar o candidato de acordo com as regras do edital, uma vez que este também é de observância obrigatória para a Administração. 2.1. A segurança jurídica é resguardada pelo prazo decadencial, mas não há óbice para que, dentro do prazo, a Administração anule os atos ilegais, conforme expressa previsão legal e súmula 473 do STF. 2.2. A vedação aos atos contraditórios, decorrência dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, não dá amparo à manutenção de atos reconhecidamente ilegais pela Administração.
3. O edital de abertura do concurso foi publicado em janeiro/2018 e o primeiro resultado de indicação na etapa de investigação social foi em abril/2019, isto é, quando o candidato ainda não estava reabilitado. 3.1. Até a homologação do resultado final do concurso (maio/2019) o Apelante ainda não havia sido reabilitado, de modo que os efeitos da reabilitação previstos no art. 93 do Código Penal ainda não incidiam quando o Apelante estava se submetendo às etapas do certame.
4. Além disso, estavam suspensos os direitos políticos do candidato quando se submeteu ao concurso antes de obter a reabilitação, consoante art. 15, III, da Constituição Federal, o que viola frontalmente item do edital que exige estar o candidato no gozo dos direitos políticos.
5. Diante do caráter sensível dos cargos relacionados à segurança pública, a existência de ocorrências policiais contra o candidato deve ser ponderada em conjunto com outros fatos desabonadores da conduta, como previsto em edital. 5.1. Assim, em que pese o teor da tese fixada no Tema 22 do STF, as ocorrências policiais não foram consideradas isoladamente, mas sim em conjunto com a condenação transitada em julgado e com o fato de que, à época do concurso, o candidato estava com os direitos políticos suspensos, pois ainda não havia obtido a reabilitação.
6. O Superior Tribunal de Justiça "possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial." (AgInt no RMS n. 66.497/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).
7. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).